Tribunal: CARF
Processo: 10930.724458/2019-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
IPI. INSUMO (MATÉRIA-PRIMA). CRÉDITO PRESUMIDO. PRODUTO NT. EXPORTAÇÃO. APROVEITAMENTO. RESSARCIMENTO. SELIC. AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. CONHECIMENTO. VEDAÇÃO.
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
DECADÊNCIA. PER/DCOMP. INAPLICABILIDADE.
O instituto da decadência não se aplica ao Pedido de Ressarcimento/Declaração de Compensação (PER/Dcomp) e sim à constituição de crédito tributário.
PEREMPÇÃO. PER/DCOMP. INAPLICABILIDADE.
Inexiste previsão legal para se aplicar o fenômeno da perempção ao processo administrativo fiscal, inclusive, ao processo de PER/Dcomp.
RECEITA DE EXPORTAÇÃO. CONCEITO. PORTARIA MF 38/97. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria DO CONCEITO DE RECEITA DE EXPORTAÇÃO - CONFORME PORTARIA MF No 38/97 por não ter sido expressamente oposta pelo sujeito passivo à autoridade julgadora de primeira instância, precluindo-se o direito de suscitá-la apenas nesta fase recursal.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.724458/2019-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.206 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
ODEBRECHT COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CAFÉ LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
IPI. INSUMO (MATÉRIA-PRIMA). CRÉDITO PRESUMIDO. PRODUTO
NT. EXPORTAÇÃO. APROVEITAMENTO. RESSARCIMENTO. SELIC.
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. CONHECIMENTO. VEDAÇÃO.
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante
do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
DECADÊNCIA. PER/DCOMP. INAPLICABILIDADE.
O instituto da decadência não se aplica ao Pedido de Ressarcimento/Declaração
de Compensação (PER/Dcomp) e sim à constituição de crédito tributário.
PEREMPÇÃO. PER/DCOMP. INAPLICABILIDADE.
Inexiste previsão legal para se aplicar o fenômeno da perempção ao processo
administrativo fiscal, inclusive, ao processo de PER/Dcomp.
RECEITA DE EXPORTAÇÃO. CONCEITO. PORTARIA MF 38/97.
PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria “DO CONCEITO DE RECEITA DE
EXPORTAÇÃO - CONFORME PORTARIA MF No 38/97” por não ter sido
expressamente oposta pelo sujeito passivo à autoridade julgadora de primeira
instância, precluindo-se o direito de suscitá-la apenas nesta fase recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.724458/2019-29
Fl. 939
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.206 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.724458/2019-29

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (suplente convocada), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Ribeirão
Preto/SP que conheceu em parte da manifestação de inconformidade interposta pela recorrente e,
na parte conhecida, julgou-a improcedente.
A DRF em Londrina/PR deferiu parcialmente o Pedido de Ressarcimento (PER)
de créditos presumidos do IPI, apurado para o 1o trimestre de 2003, e homologou em parte as
Dcomp vinculadas, até o limite do crédito reconhecido, conforme Parecer Saort/DRF/LON no
376/2007, às fls. 696/699, e Despacho Decisório, às fls. 700.
Inconformada com o despacho decisório, a recorrente apesentou manifestação de
inconformidade, alegando razões, assim resumidas pela DRJ:
Cientificada da decisão em 16/10/2007, a interessada manifestou a sua
inconformidade em 13/11/2007 (e-fls. 703/734). Em breve síntese, contesta a exclusão
dos produtos NT da base de cálculo do crédito presumido, bem como a exclusão dos
custos com produtos adquiridos de pessoas físicas e de empresas optantes do
SIMPLES. Também defende que o despacho decisório acerca das compensações
deveria ser emitido somente após a decisão definitiva a respeito do direito creditório.
Ao final da manifestação de inconformidade, a interessada requer:
a) o reconhecimento integral do crédito pleiteado;
b) a inclusão da receita com vendas de mercadorias NT, dos insumos adquiridos
de pessoas físicas e de optantes pelo SIMPLES no cálculo do crédito, e a apuração de
todos os valores com a incidência da SELIC;
c) a imediata suspensão da exigência do crédito tributário cuja compensação
não foi homologada;
d) a verificação das compensações somente após proferido o despacho
definitivo em relação ao crédito.
Consta ainda do relatório da DRJ que:
Em 01/02/2008, a interessada impetrou novo mandado de segurança, que
recebeu o no' 2008.70.01.000598-6, contestando a decisão administrativa nos
processos nos 16366.000206/2007-13 e 10930.900880/2006-72, mais especificamente
sobre a possibilidade de inclusão da receita com vendas de produtos NT no cálculo do
crédito e a sua correção pela taxa SELIC.
Fl. 940
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.206 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.724458/2019-29

Analisada a manifestação de inconformidade, a DRJ declarou a renúncia da
recorrente às instâncias administrativas, quanto à discussão da inclusão, no cálculo do crédito
presumido do IPI, da receita com vendas de mercadorias NT, dos insumos adquiridos de pessoas
físicas e da incidência da taxa SELIC como correção do crédito pleiteado; não conheceu da
manifestação de inconformidade, quanto à suspensão da exigibilidade dos débitos declarados; e,
na parte conhecida, julgou-a improcedente, conforme Acórdão no 14-105.008, às fls. 880/894,
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS ADQUIRIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS
OPTANTES DO SIMPLES.
Inexiste vedação na legislação tributária para o aproveitamento do crédito presumido de
IPI em relação a aquisições de insumos de pessoas jurídicas inscritas no SIMPLES. No
entanto, se os bens adquiridos não se tratam de matéria-prima, produto intermediário ou
material de embalagem, não se admite incluir os respectivos custos no cálculo do
crédito.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
MESMA MATÉRIA TRATADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO E EM
PROCESSO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. PREVALÊNCIA DO PROCESSO
JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. DESISTÊNCIA
DE RECURSO ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda
Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica renúncia às
instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE DÉBITOS DECLARADOS. AUSÊNCIA DE
LITÍGIO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE NÃO CONHECIDA EM
RELAÇÃO À MATÉRIA.
Não é cabível submeter questões atinentes à cobrança de débitos declarados em
DCOMP ao rito processual disciplinado pelo Decreto no 70.235, de 1972, em razão de
não se incluírem entre as matérias de competência atribuídas às DRJ. Por se tratarem de
débitos confessados pela própria interessada e, em relação aos quais, o Fisco não
apresentou nenhuma objeção, não se configura o litígio.
ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO E DA COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE TRÂMITES PROCESSUAIS DISTINTOS.
Seja do ponto de vista normativo, seja do ponto de vista técnico, não há nenhuma razão
para que se processe o reconhecimento do direito creditório em uma tramitação
individualizada e prévia à da apreciação de um pedido de restituição/ressarcimento e/ou
compensação. A análise da certeza e liquidez do crédito somente faz sentido se for para
deferir/indeferir um pedido de restituição/ressarcimento e/ou homologar/não homologar
uma compensação.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo, a sua
reforma, a fim de que sejam homologadas, na íntegra, as Dcomp, alegando, em preliminar: 1) a
ausência de renúncia à instância administrativa; 2) a ocorrência da prescrição intercorrente,
decorrente das demoras das decisões da autoridade administrativa e da autoridade julgadora de
primeira instância; e, no mérito, discorreu sobre: 1) o conceito de receita de exportação,
conforme Portaria MF 38/97: defendeu o direito de aproveitar crédito presumido do IPI sobre
insumos utilizados na industrialização de produtos não tributados (NT), sob o argumento de que
Fl. 941
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.206 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.724458/2019-29

esta portaria não condiciona o direito à tributação das mercadorias pelo IPI ou à sujeição delas à
industrialização; 2) o direito ao crédito para empresa produtora e exportadora de mercadorias
nacionais na forma da lei - ilegítima restrição às mercadorias com saída “NT”: defendeu o
mesmo entendimento do item anterior, ou seja, de que o direito ao crédito não está condicionado
à tributação ou não do produto industrializado e exportado, sendo que a venda para o exterior de
produto NT é também exportação e, portanto, o benefício fiscal recai sobre a empresa
exportadora de mercadorias nacionais e não sobre o produto industrializado exportado; e, 3)
previsão legal para a incidência da Selic: defendeu a correção do ressarcimento
pleiteado/compensado, nos termos do § 4o do art. 39 da Lei no 9.250/95.
Para fundamentar seu recurso, expendeu extenso arrazoado sobre: “II - DO
EFEITO SUSPENSIVO LEGAL; III - DOS FATOS; IV - DAS PRELIMINARES: IV.1 - AUSÊNCIA
DE LESÃO AO PRINCIPIO DA UNICIDADE DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA A
INSTANCIA ADMINISTRATIVA. DEVER DE OFICIO DA AUTORIDADE FISCAL DE
PROMOVER A ANALISE DE COMPENSAÇÕES. INDEPENDÊNCIA DA VONTADE DO
CONTRIBUINTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
QUE
CONSISTE
EM
ATIVIDADE
VINCULADA E DE OFICIO; IV.2 – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE; IV.2.1. DO PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA EFICIÊNCIA; IV.2.2 - O LIMITE DE PRAZO PARA A AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA - VIOLAÇÃO AO ART. 24 DA LEI No 11.457/07; IV.2.3 - DISPOSIÇÕES DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL ACERCA DA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA; IV.2.4 - DA
CARACTERIZAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA EM MATÉRIA
TRIBUTÁRIA: admissão doutrinária e jurisprudencial; IV.2.5 - DA DECADÊNCIA - Fundamentos
Legais e Doutrina; IV.2.6 - Prazo de cinco anos e início do lapso temporal da decadência; IV.2.7 -
DECADÊNCIA - Mais Doutrina e Jurisprudência; IV.2.8 - DA PEREMPÇÃO; IV.3 - DA
PRESCRIÇÃO EM FUNÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELA 8a TURMA DA DRJ/RPO; V -
DAS RAZÕES DE REFORMA – ANÁLISE DO MÉRITO; V.1 - DO CONCEITO DE RECEITA DE
EXPORTAÇÃO – CONFORME PORTARIA MF 38/97; V.2 - DO DIREITO AO CRÉDITO PARA A
EMPRESA PRODUTORA E EXPORTADORA DE MERCADORIAS NACIONAIS NA FORMA DA
LEI - ILEGÍTIMA RESTRIÇÃO ÀS MERCADORIAS COM SAÍDA “NT”; V.3 - PREVISÃO LEGAL
PARA A INCIDÊNCIA DA SELIC: A) Créditos Escriturais; B) Créditos Efetivos pagos em atraso ao
Contribuinte; C) Créditos não aproveitados em época oportuna por óbice do fisco”; concluindo, ao
final, que faz jus ao ressarcimento integral do saldo credor do IPI, em discussão, e,
consequentemente, à homologação integral das Dcomp.
Em síntese, é o relatório.
Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do artigo 67
do Anexo II do RICARF; assim dele conheço.
I) Preliminares
I.1) Ausência de renúncia à instância administrativa
Conforme demonstrado nos autos e reconhecido pela própria recorrente, o direito
de ela aproveitar créditos presumidos do IPI, calculados sobre aquisição de matéria-prima de
pessoas físicas, empregadas na produção de produtos não tributados por este imposto e
exportados, bem como a incidência da Selic sobre o ressarcimento pleiteado foram objeto do
Mandado de Segurança no 2007.70.01.000056-0/PR.
Fl. 942
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.206 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.724458/2019-29

Consta ainda da decisão recorrida e não impugnado pela recorrente que “...a
interessada impetrou novo mandado de segurança, que recebeu o no 2008.70.01.000598-6, contestando a
decisão administrativa nos processos nos 16366.000206/2007-13 e 10930.900880/2006-72, mais
especificamente sobre a possibilidade de inclusão da receita com vendas de produtos NT no cálculo do
crédito e a sua correção pela taxa SELIC”.
Ora, a opção do contribuinte pela via judiciária para a discussão do seu direito ao
aproveitamento de créditos presumidos do IPI sobre aquisição de insumos (matéria-prima) de
pessoas físicas e o seu ressarcimento acrescido da taxa Selic, em discussão neste processo
administrativo, implicou renúncia ao poder de recorrer administrativamente, nos termos da Lei no
6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único, e do Decreto-lei no 1.737, de 1979, art. 1o, § 2o, por se
tratarem de matérias discutidas concomitantemente nos processos, administrativo e judicial.
Trata-se de matéria sumulada pelo CARF nos termos da Súmula Vinculante no 01,
literalmente:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Assim, por força no disposto no art. 72 do RICARF, obrigatoriamente, aplica-se
esta súmula ao presente caso, para não conhecer do recurso voluntário, quanto ao direito de a
recorrente aproveitar créditos presumidos do IPI sobre aquisição de insumos (matérias-primas)
de pessoas físicas, bem como a incidência da taxa Selic sobre o ressarcimento
pleiteado/compensado, cabendo à autoridade administrativa competente cumprir a decisão
judicial transitada em julgado.
A análise e o julgamento das matérias discutidas nas referidas ações judiciais e/
ou as que lhes estão diretamente vinculadas ficaram prejudicadas, por força da Súmula 01, citada
e transcrita anteriormente. São elas: “IV - DAS PRELIMINARES: IV.1 - AUSÊNCIA DE LESÃO
AO PRINCIPIO DA UNICIDADE DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA A INSTANCIA
ADMINISTRATIVA. DEVER DE OFICIO DA AUTORIDADE FISCAL DE PROMOVER A
ANALISE DE COMPENSAÇÕES. INDEPENDÊNCIA DA VONTADE DO CONTRIBUINTE.
PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE CONSISTE EM ATIVIDADE VINCULADA E DE OFICIO;
V - DAS RAZÕES DE REFORMA – ANÁLISE DO MÉRITO: V.2 - DO DIREITO AO CRÉDITO
PARA A EMPRESA PRODUTORA E EXPORTADORA DE MERCADORIAS NACIONAIS NA
FORMA DA LEI - ILEGÍTIMA RESTRIÇÃO ÀS MERCADORIAS COM SAÍDA “NT”; e, V.3 -
PREVISÃO LEGAL PARA A INCIDÊNCIA DA SELIC”
I.2) Ocorrência da prescrição intercorrente
A apreciação e julgamento de prescrição intercorrente, seja vinculada à decisão da
autoridade administrativa (despacho decisório), seja à decisão de primeira instância (acórdão
recorrido), suscitados em recurso voluntário, oposto às Turmas Julgadoras do CARF, constitui
matéria sumulada nos termos da Súmula Vinculante no 11, que assim dispõe:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 943
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.206 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.724458/2019-29

Dessa forma, por força do disposto no art. 72, caput, do RICARF, aplica-se ao
presente caso essa súmula para afastar a prescrição intercorrente suscitada pela recorrente,
inclusive, quanto à prescrição, em função da decisão proferida pela 8a Turma da DRJ/RPO.
Ainda dentro deste item, Prescrição Intercorrente, a recorrente suscitou a
decadência e a perempção (prescrição) do direito de a Fazenda Nacional lançar e cobrar tributos
respectivamente.
Alegou a ocorrência da decadência do direto de Fazenda lançar eventuais
diferenças relativamente aos débitos declarado/compensados nas Dcomp cujas compensações
não foram homologadas nos termos do inciso IV do art. 150 do CTN.
O § 4o e o caput do art. 150 do CTN, assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...).
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Ao contrário do seu entendimento, este processo administrativo não trata de
lançamento de crédito tributário e sim de Pedido de Ressarcimento (PER) do saldo credor de
créditos presumidos do IPI, apurado para o 4o trimestre de 2003, e da compensação desse saldo
com débitos tributários vencidos, declarados nas Declarações de Compensação (Dcomp) às fls.
191/194 e fls. 195/198.
No processo de PER/Dcomp, o litígio instaurado, de fato, restringe -se a certeza e
liquidez do crédito financeiro declarado/compensado, tendo em vista a inexistência de
impedimento legal à compensação de crédito financeiro líquido e certo contra a Fazenda,
mediante transmissão de declaração de compensação (Dcomp), conforme previsto no art. 74 da
Lei no 9.430/96.
Assim, não há que se falar em decadência.
Quanto à perempção (prescrição), alegou literalmente, em seu recurso voluntário:
“Fala-se em perempção enquanto sanção para a inércia da parte em promover os atos e
diligências de sua incumbência, necessários à garantia de seu direito, provocando a
perda do direito de ação. E, tem fundamento no Parágrafo único do Art. 173 do CTN:
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento. (grifou-se)”
Ao contrário do entendimento da recorrente, o art. 173 e seu parágrafo único, do
CTN, não tratam de perempção e sim da decadência do direito de a Fazenda constituir crédito
tributário, conforme verificamos do seu caput e incisos, reproduzidos, a seguir:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Fl. 944
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.206 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.724458/2019-29

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
(...).
Dessa forma rejeito a suscitada perempção.
II) Mérito
II.1) Do conceito de receita de Exportação - Conforme Portaria MF 38/97
A discussão sobre o conceito de receita de exportação nos termos da Portaria MF
no 38/97 não foi suscitada na manifestação de inconformidade interposta pela recorrente contra o
despacho decisório proferido pela Autoridade Administrativa.
Trata-se de matéria que não foi prequestionada naquela manifestação, ou seja, não
foi oposta à autoridade julgadora de primeira instância, o que implicou na preclusão do direito de
a recorrente impugná-la apenas nesta fase recursal.
A fase litigiosa do procedimento se instaurou com a interposição da manifestação
de inconformidade, quando aquela matéria deveria ter sido questionada, conforme estabelece o
Decreto no 70.235/72, literalmente:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Na lição de Chiovenda, repetida por Luiz Guilherme Marioni e Sérgio Cruz
Arenhart, tem-se que:
... a preclusão consiste na perda, ou na extinção ou na consumação de uma
faculdade processual. Isso pode ocorrer pelo fato:
i) de não ter a parte observado a ordem assinalada pela lei ao exercício da
faculdade, como os termos peremptórios ou a sucessão legal das atividades e das
exceções;
ii) de ter a parte realizado atividade incompatível com o exercício da faculdade,
como a proposição de uma exceção incompatível com outra, ou a prática de ato
incompatível com a intenção de impugnar uma decisão;
iii) de ter a parte já exercitado validamente a faculdade.
A cada uma das situações acima corresponde, respectivamente, os três tipos de
preclusão: temporal, lógica e consumativa.
No presente caso, ocorreu a preclusão temporal consistente na perda da
oportunidade que a recorrente teve para tratar daquela matéria, quando da interposição da
impugnação à autoridade julgadora de primeira instância. Ultrapassada aquela etapa, extingue-se
o direito de suscitá-la somente nesta fase recursal.
Assim, não conheço dessa matéria.
2) Do direito ao crédito para empresa produtora e exportadora de mercadorias
nacionais na forma da lei - ilegítima restrição às mercadorias com saída “NT”
Fl. 945
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.206 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.724458/2019-29

O direito de a recorrente aproveitar créditos presumidos do IPI sobre insumos
empregados na produção de bens NT exportados, conforme demonstrado no item I)
Preliminares: I.1) Ausência de renúncia à instância administrativa, foi objeto de ações judiciais.
Assim, por força da Súmula CARF no 1, citada e reproduzida naquele item, houve
a renúncia às instâncias administrativas para a discussão de tal matéria.
Já em relação à aquisição de mercadorias (produtos) classificadas na TIPI como
não tributadas (produto NT) para exportação, ao contrário do entendimento da recorrente,
inexiste amparo legal para o aproveitamento do crédito presumido do IPI vinculado àquelas
mercadorias.
A Lei no 9.363/96, que criou esse incentivo fiscal, beneficiou apenas e tão
somente as empesas produtoras e exportadoras, ou seja, as empresas industriais, inclusive,
aquelas que produzem e vendem para comerciais exportadoras com o fim específico de
exportação, conforme consta do seu art. 1o, literalmente:
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970,
8 de 3 de dezembro de 1970, e, 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as
respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos casos de venda a
empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação para o exterior.
Art. 2o A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a aplicação,
sobre o valor total das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material
de embalagem referidos no artigo anterior, do percentual correspondente à relação entre
a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor exportador.
Assim, no caso de aquisição de mercadorias para exportação, ainda que tributadas
pelo IPI, o benefício fiscal, ou seja, o crédito presumido é da empresa produtora e não da
exportadora (comercial, trading e outra exportadora).
Ressaltamos ainda que o direito de aproveitar créditos presumidos de IPI sobre
insumos utilizados na produção de produtos exportados, classificados na TIPI como NT,
constitui matéria sumulada pelo CARF, nos termos da Súmula CARF no 124, reproduzida a
seguir:
Súmula CARF no 124
A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência do IPI
(TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito presumido de IPI de que trata
o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Dessa forma, por força do disposto no art. 72, caput, do RICARF, aplica-se ao
presente caso esta Súmula, para não conhecer o direito de a recorrente aproveitar créditos
presumidos do IPI vinculados a exportação de mercadorias adquiridas de terceiros para revenda
no mercado externo.
3) Selic
O direito à atualização monetária do ressarcimento pleiteado/compensado também
foi objeto das mesmas ações judiciais em que a recorrente discute o direito ao aproveitamento de
créditos presumidos do IPI sobre insumos empregados na produção de produtos classificados na
TIPI como NT.
Fl. 946
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.206 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.724458/2019-29

Assim, também, por força do disposto no art. 72, caput, do RICARF, aplica-se ao
presente caso a Súmula CARF no 1, já citada e transcrita anteriormente, para não conhecer dessa
matéria.
Em face do exposto, conheço em parte do recurso voluntário do contribuinte e, na
parte conhecida, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 947
DF CARF MF
Original